Tribunal: TJES
Processo: 5002645-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 0000116-91.2025.8.08.0014, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

2. O impetrante sustenta a ausência de dolo na conduta do paciente, sob o argumento de que ele não foi formalmente intimado da decisão que aplicou as medidas protetivas em favor da ofendida, sua ex-companheira. Alega, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual futura condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da alegação de ausência de dolo e de descumprimento de medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise do caso revela que o paciente tinha ciência das medidas protetivas, conforme termo de audiência de custódia e mensagens trocadas com a vítima, ainda que não tenha sido formalmente intimado pelo órgão judiciário. Assim, a alegação de ausência de dolo demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, conforme relatos de ameaças de morte e agressões pretéritas registrados nos autos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco à integridade física e/ou psicológica da vítima.

7. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação não pode ser aferida na via do
habeas corpus
, pois depende de juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu e a dosimetria da pena.

8. Eventual revisão da prisão preventiva poderá ser realizada pela autoridade competente acaso demonstrado não mais persistirem os motivos de sua aplicação, nos termos do art. 316 do CPP.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A alegação de ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas de urgência demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva em casos de violência doméstica justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e/ou psicológica da vítima.

3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 316; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 948.738/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA BASTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 0000116-91.2025.8.08.0014, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

2. O impetrante sustenta a ausência de dolo na conduta do paciente, sob o argumento de que ele não foi formalmente intimado da decisão que aplicou as medidas protetivas em favor da ofendida, sua ex-companheira. Alega, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual futura condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da alegação de ausência de dolo e de descumprimento de medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise do caso revela que o paciente tinha ciência das medidas protetivas, conforme termo de audiência de custódia e mensagens trocadas com a vítima, ainda que não tenha sido formalmente intimado pelo órgão judiciário. Assim, a alegação de ausência de dolo demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, conforme relatos de ameaças de morte e agressões pretéritas registrados nos autos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco à integridade física e/ou psicológica da vítima.

7. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação não pode ser aferida na via do
habeas corpus
, pois depende de juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu e a dosimetria da pena.

8. Eventual revisão da prisão preventiva poderá ser realizada pela autoridade competente acaso demonstrado não mais persistirem os motivos de sua aplicação, nos termos do art. 316 do CPP.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A alegação de ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas de urgência demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva em casos de violência doméstica justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e/ou psicológica da vítima.

3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 316; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 948.738/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO DA SILVA BASTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE COLATINA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000116-91.2025.8.08.0014 e após submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

A Defensoria Pública aduz em petição inicial ID nº 12333851, a ausência de configuração das elementares do crime, tendo o paciente agido destituído de dolo, haja vista que não foi formalmente intimado da Decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida, sua ex-companheira Sra. Poliana Kezia Campos de Lima. Assevera, outrossim, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível a aplicação de medida cautelar mais branda e a desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual futura condenação. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12344233, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade dita como coatora, em ID nº 12389271.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12418126, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO DA SILVA BASTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE COLATINA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000116-91.2025.8.08.0014 e após submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

A Defensoria Pública aduz em petição inicial ID nº 12333851, a ausência de configuração das elementares do crime, tendo o paciente agido destituído de dolo, haja vista que não foi formalmente intimado da Decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida, sua ex-companheira Sra. Poliana Kezia Campos de Lima. Assevera, outrossim, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível a aplicação de medida cautelar mais branda e a desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual futura condenação. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12344233, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade dita como coatora, em ID nº 12389271.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12418126, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que o paciente
não foi formalmente intimado da Decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida, sua ex-companheira, Sra. Poliana Kezia Campos de Lima, agindo, com isso, destituído de dolo. Assevera, outrossim, a carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de medida cautelar mais branda e a desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual futura condenação.

A
dentrando à análise fática, disseca a denúncia ID nº 12333851, que:

“(...) no dia 10 de fevereiro de 2025, por volta de 09hrs, na Rua Mauro Bizzi, nº 272, bairro Carlos Germano Naumann, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado,
descumpriu medida protetiva de urgência vigente nos autos de nº 5001183-06.2025.8.08.0014, em favor da vítima POLIANA KEZIA CAMPOS DE LIMA
, tudo conforme Boletim Unificado nº 57169720.

(...)

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos,
o denunciado foi até a casa da vítima e estando lá, ficava insistentemente pedindo para adentrar no interior da residência
. A vítima com medo não abriu a porta e acionou de forma imediata a guarnição policial, que se dirigiu até o local.
Ao chegarem no local dos fatos, os policiais militares questionaram ao denunciado o que ele estava fazendo na frente da porta da casa da vitima, tendo LEONARDO dito que estava lá para ver sua filha que possui em comum com a vítima.
”

Depreende-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas no bojo do processo nº 5001183-06.2025.8.08.0014, havendo registro de que a ofendida
Poliana Kezia Campos de Lima
compareceu à delegacia de polícia na data de 06 de fevereiro de 2025 e manifestou o desejo de representar criminalmente em face do paciente, bem como requereu a aplicação de medidas protetivas, aduzindo que rompeu o relacionamento com este em dezembro de 2024 e vem sofrendo ameaças de morte frequentes, temendo pela sua vida.

Estatui o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cujo descumprimento impõe-se ao paciente: “
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
”

Em análise das alegações da defesa, especialmente no que pertine ao desconhecimento das medidas protetivas direcionadas ao coacto e também sobre a alegada ausência de dolo em sua conduta, enfatizo que a matéria não deve ser apreciada pela via do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória a ser aferida no curso da ação penal.

Não obstante isso, pelo simples interrogatório do réu ao ser preso e conduzido ao DPJ, constato que a tese defensiva não se sustenta.

Chego a esta conclusão porque o próprio paciente confessa que tomou conhecimento das medidas protetivas mediante mensagem encaminhada pela vítima (fl. 09 - ID nº 12333848), a despeito de não ter sido formalmente intimado pelo órgão judiciário.

Citada particularidade está registrada no termo de audiência de custódia constante em ID nº 12333850, demonstrando que o paciente tinha, em tese, conhecimento das medidas protetivas aplicadas em prol de sua ex-companheira, o que reforça a presença do
fumus comissi delicti
a respaldar o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
se afigura igualmente presente. Embora seja o réu primário, as declarações da ofendida perante a autoridade policial, registradas no bojo da Decisão ID nº 12333852 que deferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência, evidenciam supostas ameaças de morte e agressões pretéritas, verbais e físicas, praticadas pelo paciente no decorrer do relacionamento afetivo.

Conforme consignado na Decisão supracitada, que reproduziu as declarações da ofendida, esta teria relatado que “
sempre foi ameaçada por Leonardo durante o relacionamento e já foi agredida fisicamente
”, declarando expressamente temer pela sua vida.

Diante disso, constato que resta inviável aplicar medida cautelar diversa (art. 319, CPP), revelando a prisão preventiva necessária para resguardar a integridade física da ofendida.

Colaciono os seguintes precedentes sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos,
verifica-se estarem presentes elementos concretos a justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a periculosidade do agravante e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em crime no âmbito de violência doméstica, em favor de sua ex-companheira.
Destacou-se que, mesmo após a imposição de medidas protetivas, o acusado teria aparecido na residência dos pais da vítima, onde a mesma se encontrava e teria proferido ameaças de morte contra sua vida e de seu genitor
, além de matar a pauladas seu cachorro de estimação
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Impende consignar que é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. O entendimento deste STJ no sentido de que, "A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (RHC n. 10 2.859/PE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2018).

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)
”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, acusado de descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças contra ela e seu atual companheiro. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, insuficiência de provas, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alegada insuficiência das provas e o descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima,
considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro
.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima.

7. A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte. IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

(
STJ.
RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
.)”

Importante destacar que a qualquer momento a prisão preventiva pode ser revista pela autoridade apontada como coatora, revogando-a quando se verificar que não mais se mostra necessária à garantia da ordem pública, em especial, ao resguardo da integridade física da ofendida (art. 316, CPP).

Por fim, em relação à alegação de que a prisão preventiva resulta como uma antecipação de pena e ainda figura como mais gravosa do que a própria condenação, concluo que não há como aferir tais premissas por meio da via eleita, pois somente serão definidas após regular instrução criminal.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTO DEPOIMENTO DA VÍTIMA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o agravante, ao cometer, em tese, novo delito contra a mesma vítima, teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, que proibiam o acusado de se aproximar, de manter contato e de comparecer em locais habitualmente frequentados pela vítima.

2. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (RHC n. 88.732/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

3. Verificar o suposto descumprimento das medidas protetivas demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

5.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Quanto à alegação de que a vítima prestou depoimento no qual manifestou seu desinteresse pelo prosseguimento do feito e pela medida protetiva, destaca-se que o Tribunal de origem não a analisou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 948.738/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 2/12/2024
.)”

Assim, devidamente preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ante a previsão do art. 313, inciso I, do citado diploma legal, não reputo como ilegal a medida cautelar imposta.

Cumpre destacar que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. Neste prisma:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.